Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010869-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS GONCALVES - CPF: 468.725.401-25 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 1241 DO STF. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL/MT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, mantendo sentença que reconheceu a servidor público municipal ocupante do cargo de professor o direito ao gozo de 45 dias de férias, com incidência do adicional constitucional de um terço sobre a integralidade do período. A parte agravante sustenta nulidade da citação realizada na origem, por suposto vício na sua efetivação, com pedido de anulação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no ato de citação eletrônica do ente público reclamado; (ii) estabelecer se o professor da rede pública municipal faz jus ao adicional de férias de um terço incidente sobre todo o período de 45 dias previsto em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação foi regularmente determinada por despacho inicial e realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, no qual o ente público se encontra devidamente cadastrado para recebimento de comunicações processuais, inexistindo vício na sua efetivação.

4.

A comunicação processual eletrônica observa o disposto no art. 246, §2º, do CPC, e no art. 9º da Lei nº 11.419/2006, que autorizam e regulamentam a citação por meio eletrônico.

5.

Afastada a alegada nulidade da citação, reconhece-se a revelia do ente público, cujo efeito material não incide por se tratar de litígio envolvendo direitos indisponíveis e interesse público.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 25/2006 do município de Lambari D’Oeste, em seus arts. 67, §1º, e 71, §1º, assegura aos professores da rede pública municipal 45 dias de férias, aos professores em exercício dentro de sala de aula, e o pagamento do adicional constitucional de um terço sobre a integralidade do período.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241, firmou tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias.

8.

A Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, observada a legislação do ente estatal.

9.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a prova dos autos, a legislação municipal aplicável e a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

10.

Não se verifica hipótese para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada por meio do PJe é válida quando o ente público está regularmente cadastrado, nos termos do art. 246, §2º, do CPC e do art. 9º da Lei nº 11.419/2006.

2.

A revelia do ente público não produz efeitos materiais quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis.

3.

O professor da rede pública municipal faz jus ao adicional constitucional de um terço incidente sobre a integralidade do período de 45 dias de férias, quando houver previsão em lei local, em consonância com o Tema 1241 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 246, §2º, e 1.021, §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º; Lei Complementar Municipal nº 25/2006, arts. 67, §1º, e 71, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1241; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula 20.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1010869-48.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada município de LAMBARI D’OESTE em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, que negou-lhe provimento mantendo a sentença de procedência “
dos pedidos dirigidos na inicial que declarou o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 50/98, bem como o recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo.
”.

À vista da decisão monocrática proferida houve a interposição do presente agravo interno em que a parte agravante postula pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, do ato sentencial a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, aduzindo a existência de vício na citação, o que conduziria à nulidade da tramitação processual e subsidiariamente, que seja afastado o efeito da revelia consistente na presunção de veracidade a fim de resultar na reforma do ato sentencial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1010869-48.2025.8.11.0001 – AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: Município de Lambari D’Oeste

Agravado: Luiz Elias Gonçalves

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Verifica-se que a pretensão recursal visa o reconhecimento da nulidade do ato de citação realizado na origem, aduzindo a parte agravante/reclamada que houve vício na sua efetivação, o que conduziria à nulidade do trâmite processual que lhe seguiu ao ato defeituoso.

Conforme se infere, todavia, do caderno processual, nenhuma falha se aperfeiçoou acerca do ato de citação realizado.

A distribuição do presente feito se deu em 18/fevereiro/2025, às 16h29min, sendo que em data de 19/fevereiro/2025, às 14h42min foi proferido despacho inicial determinando a citação do ente reclamado, conforme deflui do Id. nº 332399351.

Decorre que, de modo diametralmente oposto ao que alegado pela parte agravante, inocorreu qualquer vício na comunicação processual que, conforme se colhe do próprio sistema PJe, se deu via sistema, eis que o ente público resta cadastrado para o recebimento de comunicações processuais, dentre as quais, também a citação por referido meio eletrônico.

Conforme consulta aos autos junto ao PJe1, colhe-se da aba “Expediente” a citação do município reclamado, com decurso do prazo no dia 22/abril/2025.

Acerca da efetivação da comunicação processual – citação – pela via eletrônica não se vislumbra qualquer irregularidade, aliás, ao contrário, assim determina a norma processual (CPC, art. 246, §2º), não só também a norma especial possibilita a referida modalidade de comunicação processual (Lei nº 11419/06, art. 9º).

Logo, nenhum fundamento se colhe a fim de reconhecer a aventada nulidade do ato de citação praticado no presente feito.

Afastada a citada nulidade da citação, convém reconhecer a ocorrência do instituto jurídico da revelia, o qual, todavia, não impõe seus efeitos materiais, dado ao fato de que o litígio versa sobre direitos indisponíveis (interesse público).

No mérito infere-se que a matéria posta foi suficientemente enfrentada por ocasião da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

O direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias da parte agravada decorre da norma legal local que rege a matéria, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 25/2006, que em seu art. 67, §1º c/c art. 71, §1º, os quais dão respaldo aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores da rede pública, bem assim do terço constitucional sobre o referido período.

No mesmo sentido restou firmada a tese junto ao Tema 1241 do STF, cuja transcrição trago a título de fundamentação: “
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.
”.

Nesse cenário não se vislumbra fundamento suficiente para alcançar a reforma do ato sentencial, eis que o reconhecimento do direito vindicado pela parte autora resta respaldado pela norma legal que rege a matéria e ainda pelo entendimento sedimentado na jurisprudência, conforme a tese firmada no Tema acima indicado (1241 – STF).

E especificamente junto a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso restou editada a Súmula 20, cuja redação acresço como fundamento da presente decisão:

O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.

E exatamente nesse ponto é que se colhe a existência de previsão legal na norma municipal respectiva, qual seja, Lei Complementar Municipal nº 25/2006, art. 67, §1º – previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos profissionais do magistério público municipal que atuem diretamente na sala de aula e art. 71, §1º – previsão do terço constitucional sobre a integralidade do período de férias.

Nesse passo é que a pretensão autoral formulada alcança o sucesso albergado pelo ato sentencial e confirmado por meio da decisão monocrática ora recorrida.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial já pacificado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Não se impõe, frente às circunstâncias dos autos, a condenação da parte agravante ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026